Tribunal: TJES
Processo: 5005760-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

INOVAÇÃO RECURSAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO
CLARO
– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “é vedado à parte inovar, em razões de Apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial, assim como não pode inovar, nos Embargos Declaratórios, e suscitar matéria que não fora abordada na Apelação” (AgInt no REsp 1772733/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-02-2020, DJe 13-02-2020). Desta forma, o recurso não deve ser parcialmente provido.

2.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

3. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

4. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais. (TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

5.
Por

ser matéria passível de conhecimento de ofício, determino que o valor atualizado da causa seja a base para fixação de honorários sucumbenciais porque a ação foi julgada totalmente improcedente, em consonância com o disposto no art. 85,§2º do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005760-18.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSA BISS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005760-18.2021.8.08.0030.

APELANTE: ROSA BISS DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO -

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, por meio do despacho de id. 3645753 determinei a intimação da apelante para manifestar sobre a tese de inovação recursal em relação ao pedido de declaração de abusividade da “
permanência da amortização do contrato de mútuo consignado, nos termos do art. 39, V do CDC/1990. Condenando o apelado restituir os valores a este título debitados do benefício previdenciário em dobro, em aplicação do Parágrafo Único do art. 42 do CDC/1990
” e que “
seja reconhecida a venda casada do Cartão de Crédito com Reserva de Margem de Consignação (RMC), nos termos do art. 39, I do CDC/1990. Condenando o apelado restituir os valores debitados a este título do benefício previdenciário em dobro, em aplicação da inteligência do Parágrafo Único do art. 42 do CDC/1990
”.

Por meio da manifestação de id. 3773784 a recorrente pretende a modificação das razões recursais e dos pedidos, entretanto, não é possível tal pleito em razão da operação da preclusão consumativa.

Insta consignar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “é vedado à parte inovar, em razões de Apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial, assim como não pode inovar, nos Embargos Declaratórios, e suscitar matéria que não fora abordada na Apelação” (AgInt no REsp 1772733/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-02-2020, DJe 13-02-2020).

Ademais, é inadmissível a adição de teses não suscitadas nas razões do recurso por consistir em indevida inovação recursal.

Posto isso,
não conheço
parcialmente
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

Conforme antes relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ROSA BISS DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de id n. 3637043 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência” por ela ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razões de id. 3637045, a recorrente aduz, em síntese, que (i) é abusiva a manutenção das cobranças do empréstimo consignado; (ii) houve equívoco na apreciação do desconto como reserva de margem consignado (RMC) em relação ao cartão de crédito; (iii) o contrato era apenas de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iv) restou caracterizada a venda casada e, portanto, faz jus a restituição do valor debitado do benefício previdenciário de RMC em dobro; (v) deve ser declarada como abusiva a permanência da amortização do contrato de mútuo consignado, nos termos do art. 39, V do CDC/1990 e, portanto, dever ser restituído os valores a este título debitados do benefício previdenciário em dobro; (v) a parte apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que a autora reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, na modalidade de empréstimo consignado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ela autorizadas, como a Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o empréstimo contrato trata da modalidade de contrato para utilização do cartão de crédito e débito mediante consignação (id. 363669), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (id. 363669), de forma expressa, trata de “
termo de adesão/autorização para descontos nos benefícios previdências
”, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Nesse ponto, verifico que houve a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Portanto, não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, isso porque solicitou diversos saques autorizativos e, conforme bem salientado na r. sentença:

[...] restou demonstrado, através dos documentos de ID 10643960, trazidos aos autos pela parte ré, os saques realizados pela parte autora, bem como as compras realizadas com o cartão (fls. 07 e seguintes do referido ID).

Assim, não tendo demonstrado a parte autora vícios na contratação do cartão de crédito, bem como diante a robusta prova documental trazida pela parte autora, que se presta a demonstrar não só a contratação, mas também o uso do cartão para saque e compras, tenho que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Registro não desconhecer outras precedentes no âmbito deste Eg. Tribunal em que se verificou, no âmbito de uma cognição sumária, a existência de uma contratação de cartão de crédito simulada
1
, entretanto, penso não ser este o caso dos autos em análise.

Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, como aqui já delineado, não observo,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

Assim, pelo que denoto, o contrato em cotejo não viola os termos da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 que aduz o seguinte em seu artigo 3º, inciso III:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Senão vejamos precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal – que tratam da casuística em cotejo e inclusive da legalidade do Contrato de Cartão de Crédito com margem consignável (RMC):

(...) 1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

______________________________________________________

(...) 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado
. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6.
Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140306523, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO VIABILIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO DE VALOR MÍNIMO MENSAL. Incidência juros moratórios e compensatórios sobre o saldo devedor em percentual expresso no contrato firmado entre as partes.
Ausência de prova de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva e, em consequência, de vício na contratação. Contratante que utilizou o cartão para saque. Possibilidade de quitação antecipada e integral do débito por parte de contratante. Inocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária ou de qualquer ato atentatório à dignidade do autor.
Sentença de procedência que merece ser reformada. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJRJ; APL 0057300-56.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 06/08/2020; Pág. 685)

________________________________________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Alegação da parte autora de ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito. Sentença de improcedência. Parte ré que juntou o contrato firmado entre as partes.
Cláusula expressa tratando do tipo de contratação. Alegação de aplicação de juros abusivos. Juros remuneratórios das instituições financeiras que não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de taxa de juros acima de 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa. Enunciado nº 541 da Súmula de jurisprudência do STJ e julgamento de Recurso Especial repetitivo. Inexistência de abusividade ou de ilegalidade.
Parte autora que não comprovou minimamente fato constitutivo do seu direito. Enunciado nº 330 da Súmula deste TJRJ. Ausência de violação a algum dos direitos da personalidade do autor. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0020875-29.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 05/08/2020; Pág. 338)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0011404-95.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo
art. 373, inciso I, do CPC
, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4.
Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5.
Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.
6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1.
Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais.
2. O desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021) - grifei

Ademais, não há que se falar em indenização por dano moral porque não restou comprovada a ilicitude da parte requerida e, por consequência, o vício na contratação do cartão de crédito e das ilegalidades das cobranças.

Por fim, verifico que o juízo
a quo
utilizou como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, entretanto, em razão da improcedência total do pedido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §2º do CPC. Desta forma, por ser matéria de passível de conhecimento de ofício, fixo como base o valor atualizado da causa para fixação de honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que rejeitou a pretensão autoral e, de ofício, determino que o valor atualizado da causa seja a base de fixação de honorários sucumbenciais.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento sobre o valor da causa) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade por estar a autora amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
(...) 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC).(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

INOVAÇÃO RECURSAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO
CLARO
– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “é vedado à parte inovar, em razões de Apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial, assim como não pode inovar, nos Embargos Declaratórios, e suscitar matéria que não fora abordada na Apelação” (AgInt no REsp 1772733/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-02-2020, DJe 13-02-2020). Desta forma, o recurso não deve ser parcialmente provido.

2.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

3. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

4. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais. (TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

5.
Por

ser matéria passível de conhecimento de ofício, determino que o valor atualizado da causa seja a base para fixação de honorários sucumbenciais porque a ação foi julgada totalmente improcedente, em consonância com o disposto no art. 85,§2º do CPC.

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.